Tribunal: TJDFT
Processo: 0724313-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS AO FORO DO DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DA MATÉRIA EM DEBATE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, reconheceu a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica decorrente de contratos particulares de concessão de crédito educativo, mantendo a decisão pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, de ofício, declinou da competência do Juízo em favor do foro do domicílio da parte executada. Os embargantes sustentam estar evidenciada omissão em relação ao posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria debatida no agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar omissão no acórdão quanto ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de justiça em relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contratos particulares de concessão de crédito educativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
3.1. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração, fundamentados em omissão, quando observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as questões suscitadas e debatidas pelas partes litigantes a respeito da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em demandas envolvendo contratos particulares de concessão de crédito educativo, fazendo a necessária distinção em relação ao posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial no 1.155.684/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
4. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que seja apontado, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A mera insatisfação da parte com o resultado desfavorável do julgamento do recurso não justifica a interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.
2. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD no 07018204820178070001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 29/06/2023; TJDFT, EMD no 07029781420228070018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 15/06/2023.